Tribunal: STF
Processo: ARE 1325974
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES - PROGRESSÃO CONCEDIDA EM ATRASO - DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS - PROVA DA QUITAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO - AUSENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - Considerando que houve a concessão tardia de progressões funcionais pelo Município de Governador Valadares e não tendo sido demonstrado o efetivo pagamento aos servidores das diferenças remuneratórias pretéritas, pelo ente público, como lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido condenando o réu ao pagamento de todas as diferenças remuneratórias.- Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso II, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da análise dos autos, verifica-se que o Oficio GRH/DRH n° 575/11 do departamento de Recursos Humanos do Município de Governador Valadares, rechaça a alegação do apelante de que '(..) os Apelados não trouxeram aos presentes Autos, qualquer prova de cumprimento dos requisitos necessários, para a imediata ascensão ao nível superiora sua respectiva classe' (fl. 187v), haja vista que naquele documento o próprio Município reconhece a concessão extemporânea do benefício aos servidores locais, ressaltando, contudo, que foram quitadas as mencionadas diferenças remuneratórias, verbis: 
    (...)
    Ora, se as progressões foram concedidas com atraso médio de 2 anos, manifesto o prejuízo dos servidores, decorrente da mora da administração municipal, o qual deve ser integralmente recomposto. 
    Lado outro, reconhecido administrativamente o direito às progressões, competia ao réu demonstrar a quitação das verbas declinadas na inicial, em obediência ao regramento disposto no art. 373, II do CPC. Todavia, deste ônus probatório não se desincumbiu o ente municipal.
    Destarte, uma vez promovidas administrativamente as progressões funcionais referentes aos períodos de 2002/2004, 2004/2006, 2006/2008 e 2008/2010, certo é que os autores/apelados fazem jus ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes desse beneficio, não quitadas nas épocas devidas. 
    (...)
    Nesse diapasão, considerando que houve a concessão tardia de progressões funcionais pelo Município de Governador Valadares e não tendo sido demonstrado o efetivo pagamento aos servidores, das diferenças remuneratórias pretéritas, pelo ente público, como lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido condenando o réu ao pagamento de todas as diferenças remuneratórias."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente